Tribunal: TJMT
Processo: 1007170-33.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007170-33.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Educação Profissionalizante]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR DEFERIDA - REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE FUNCIONAMENTO E DE RISCO - DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONAL -

DESPRESTÍGIO AO ART. 1o, § 3o DA LEI No 8.437/92 - VIOLAÇÃO AO ART. 300, § 3o, do CPC - AFASTADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INEXISTÊNCIA -
PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES — PRIORIDADE ABSOLUTA — ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGOS 3o E 4o DA LEI No 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 — OBSERVÂNCIA –
PRAZO FIXADO EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS - AÇÃO PROPOSTA HÁ MAIS DE 4 ANOS – LENIÊNCIA ESTADUAL HÁ MAIS TEMPO AINDA - PRAZO FIXADO RAZOÁVEL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO E OBRAS PLEITEADAS - RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Uma vez constatado que o indeferimento da medida de urgência pode causar à parte, lesão grave e de difícil reparação, é possível a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.

O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

Diante do lapso temporal de mais de 4 (quatro) anos do curso da ação, bem como as desconformidades que se apresentam há mais de 6 (seis) anos, não se afigura como desproporcional ou irrazoável o prazo fixado para implementação da obra pleiteada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

6a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 9446-79.2016.8.11.0003 – Código 843377, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do Agravante, que deferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar ao Estado que providencie a reforma e ampliação da Escola Estadual José de Moraes no Município de Rondonópolis, a fim de oferecer condições dignas e mínimas de acessibilidade, salubridade e funcionalidade condizentes com o ambiente de ensino, bem como determinou a realização de perícia conjunta pelo Conselho Estadual de Educação e CREA/MT, com a apresentação de projeto arquitetônico que contemple as necessidades estruturais, arquitetônicas e funcionais (acessibilidade), no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. (Id. 863630).

Nas suas razões, o Agravante, assevera, em síntese, que o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, veda a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação, como no caso; que a decisão agravada viola o art. 300, § 3o, do CPC, na medida em que não verificou a irreversibilidade da medida determinada.

Sustenta, em outro ponto, que não há previsão orçamentária para realização das reformas na escola, bem como que seria impossível o cumprimento da medida em tão pouco tempo (120 dias para realização da perícia), tendo em vista a necessidade de elaboração de um projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para processo licitatório. Pugna pela concessão da liminar para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, argumentando que estão presentes os requisitos autorizadores. (Ids. 863626 - Pág. 1 a 863626 - Pág. 9).

A liminar requerida nos autos de Agravo de Instrumento, pelo efeito suspensivo foi indeferida. (Ids. 906946 - Pág. 1 a 906946 - Pág. 3).

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado pelo desprovimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID 6868003 e ID.: 6868006).

Inconformado com a decisão que indeferiu a liminar recursal, o Agravante interpôs recurso de Agravo Interno, pugnando pela reconsideração da decisão recorrida, concedendo o efeito suspensivo pretendido, pela intimação do Agravado (Art. 1.021, § 2o, do CPC), pelo encaminhamento do presente recurso à apreciação do Órgão Colegiado, pela concessão do efeito suspensivo à decisão de piso, e, pela juntada do Ofício 510.2017-SAEX/SEDUC/MT/AD117 (Ids. 1052777 - Pág. 1 a 1052777 - Pág. 11).

Intimação do Agravado para apresentar Contrarrazões ao recurso de Agravo Interno (Id. 1062549 - Pág. 1).

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado pelo desprovimento do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso. (Ids. 65871451 - Pág. 1 a 65871451 - Pág. 2)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo não conhecimento do recurso de Agravo Interno, face a reiteração dos argumentos trazidos na interposição do Agravo de Instrumento, não demonstrado qualquer fato novo capaz de modificar o entendimento do relator. (Id. 65871451 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

6a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 9446-79.2016.8.11.0003 – Código 843377, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do Agravante, que deferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar ao Estado que providencie a reforma e ampliação da Escola Estadual José de Moraes no Município de Rondonópolis/MT, a fim de oferecer condições dignas e mínimas de acessibilidade, salubridade e funcionalidade condizentes com o ambiente de ensino, bem como determinou a realização de perícia conjunta pelo Conselho Estadual de Educação e CREA/MT, com a apresentação de projeto arquitetônico que contemple as necessidades estruturais, arquitetônicas e funcionais (acessibilidade), no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. (Id. 863630).

Nas suas razões, o Agravante, assevera, em síntese, que o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, veda a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação, como no caso, e, que a decisão agravada viola o art. 300, § 3o, do CPC, na medida em que não verificou a irreversibilidade da medida determinada.

Argumenta o Agravante, ainda, que a liminar deferida pelo Juízo
a quo
afrontou o disposto no art. 1o, § 3o da Lei no 8.437/92, argumentando para tanto, que manutenção da liminar esgotará integralmente o objeto da demanda, sem oportunizar a possibilidade de apresentar documentos e justificativas demonstrando procedimentos adotados para solucionar a deficiência noticiada na inicial.

Pretende o Agravante suspender os efeitos da decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer movida pelo Ministério Público em face do Estado de Mato Grosso, para determinar ao Estado que providencie as reformas e adequações na Escola Estadual José de Moraes, no Município de Rondonópolis.

Pois bem.

No que refere o Agravante, à arguição de afronta o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, não deve prosperar vez que o não reconhecimento da tutela antecipada em ações contra as pessoas jurídicas de direito público seria o mesmo que negar a possibilidade de uma tutela célere e adequada, inclusive o próprio princípio da isonomia não permite que seja afastada a utilização da tutela antecipada no que refere às pessoas jurídicas de direito público.

A antecipação da tutela tem natureza interlocutória, não se submete à regra do art. 496 do CPC, apenas aplicável a sentenças. As sentenças contrárias a Fazenda Pública submetem-se a uma condição para sua eficácia: a sua confirmação pela segunda instância julgadora. Antes disso, seria ilógico admitir-se que o juízo de primeiro grau poderia antecipar o que mesmo na fase final do procedimento, lhe é negado conceder.

À propósito:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE ESCOLA – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – TEORIA DA CAUSA MADURA – AFASTADA – DESPRESTÍGIO AO ART. 1o, § 3o DA LEI No 8.437/92 - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – MULTA EXCLUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há o que se falar em ausência do interesse de por ter cumprido integralmente a decisão judicial, considerando que a tutela antecipada deferida nos autos revestia-se de caráter de urgência, em razão do objeto perseguido nos autos, qual seja, educação das crianças, garantida constitucionalmente.
Uma vez constatado que o indeferimento da medida de urgência pode causar à parte, lesão grave e de difícil reparação, é possível a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública
. É solidária entre os entes federados a obrigação fundamental de prestação do direito constitucional à educação, sendo desnecessária, todavia, a fixação da multa.
(N.U 0147924-47.2014.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015)” [Destaquei]

Noutro giro, o objeto do pedido liminar está a tratar de crianças, cujo tratamento constitucional é de prioridade absoluta (art. 227, CF). Pertence, portanto, a um espécime de direito que se sobrepõe aos outros de forma absoluta, incondicional.

Restringir, portanto, o acesso de crianças à educação, por ausência de estrutura de qualidade apta a recebê-las na escola, significa reproduzir, de forma inadequada, a prevalência do poder econômico ou da má gestão pública (incapaz de organizar-se com o fruto de sua arrecadação, cuja destinação para educação é obrigatória) sobre direito fundamental irrenunciável, lesivo em grau máximo à dignidade da pessoa humana.

Segundo destes fundamentos é que o direito à educação é pressuposto constitucional estabelecido claramente pelo art. 208, IV, CF. Não há possibilidade de manobras ou escusas sobre sua prestação.

No caso dos autos, a probabilidade do direito consiste no dever do ente público assegurar o direito à educação, à dignidade e à segurança às crianças e adolescentes.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nesta demanda, decorre da possibilidade de perda do ano letivo e evasão escolar.

Desse modo, não o que se falar em violação ao art. 300, § 3o, do CPC na medida em que não se verificou a irreversibilidade da medida determinada, não devendo igualmente prosperar o argumento de que a decisão invectivada deve ser sobrestada.

Outrossim, quanto ao alegado esgotamento do objeto da ação principal, razão não assiste, uma vez que as providências de urgência não esgotam o objeto da ação, pois há de ser reconhecida a obrigação de fazer integral, que, acaso procedente, desagua numa sentença condenatória.

Da análise dos autos, não há dúvidas da necessidade das obras para o normal funcionamento da escola.

A Constituição Federal estabelece que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que os mesmos sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (arts. 6° e 227). Dispõe ainda, expressamente, que a educação é direito de todos e dever do Estado (art. 225) e que competência na área da educação é comum entre os entes federativos (art. 23, V).

A Constituição da República consagra:

“
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”

“Art. 227, CF : “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
”

A seu turno, em conformidade com os dispositivos constitucionais mencionados, estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4°).

“
Art. 4o, ECA. “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade
, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação
, à educação
, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c)
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude
” (Grifei).

Também o Estatuto da Criança e do Adolescente é induvidoso:

“
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais
.” (art. 5o).

Dessa forma, é incontroversa a responsabilidade do ente público pelas reformas de que a escola necessita, de acessibilidade, adaptação mínima de banheiros e rampas aos portadores de mobilidade reduzida (PMR), mormente porque sequer o agravante apresentou qualquer documentação desconstituindo àqueles apresentados à inicial da ACP, que revelam de forma clara a situação irregular que as crianças e adolescentes que estão matriculadas na Escola Estadual José de Moraes se encontram.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96), em seu art. 22, destaca que a educação básica “
tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores
”.

Sendo a educação um direito social, previsto constitucionalmente, e que deve ser assegurado com absoluta prioridade em relação às crianças e adolescentes, incumbe ao Poder Público à responsabilidade de garantir seus acessos nas escolas, como no caso.

Portanto, se o Poder Público está agindo de modo omissivo e irregular, mantendo em condições precárias os alunos da rede pública de ensino da referida escola, cabe ao Poder Judiciário tomar as providências pertinentes para regularizar a oferta do ensino público adequado.

Ressalta-se que, é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de Políticas Públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, como o acesso à educação, sem que isso implique em ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Sodalício, em situação semelhante,
in verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL – RISCO A SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade e segurança às crianças e adolescentes de instituição de ensino de sua responsabilidade
.

A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4o e, especialmente no que se refere à educação, no art. 53.

(N.U 0000392-29.2016.8.11.0023, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).”
[Destaquei]

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL – RISCO A SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.
Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade e segurança às crianças e adolescentes de instituição de ensino de sua responsabilidade
. A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência
,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4o e, especialmente no que se refere à educação, no art. 53.
(N.U 0012010-73.2012.8.11.0002, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)” [Destaquei]

À propósito:

“
No que se refere ao direito à educação, o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, assentou ser lícita a decisão judicial que, para efetivação do direito fundamental à educação (art. 208, VII, da Constituição), impõe ao Estado o dever de transporte gratuito escolar, sem que isso configure ofensa ao princípio da Separação de Poderes
.” (STF, decisão monocrática, ARE 1052157/SP, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2018).

[...]
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição. Precedentes específicos referentes a transporte escolar
. [...]. (STF, Segunda Turma,
ARE 990934/PB AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de abril de 2017).

Quanto a alegação de afronta à teoria da Reserva do Possível, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes, é direito constitucionalmente garantido, não pode ser invocada a Reserva do Possível e ausência de previsão orçamentária.

Se o direito à educação faz parte de um mínimo existencial, deve ser prioritário na elaboração do orçamento, o Estado deve então dar prioridade ao atendimento das demandas decorrentes do mínimo existencial.

A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política.

Não é por outra razão que se afirma que a Reserva do Possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

Este é o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇARATIFICADA.
É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental. O dever do Estado em propiciar o acesso à educação é garantido pela Constituição Federal, e, uma vez caracterizada a omissão estatal, a intervenção do Poder Judiciário não implica em invasão de poderes.
Importante asseverar que a determinação judicial com a finalidade de compelir o Estado ao cumprimento dessa obrigação não caracteriza ingerência, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes da zona rural, é direito constitucionalmente garantido, e não pode ser invocada a reserva do possível, conveniência ou oportunidade.
A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reservado possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação
.”(ReeNec 2198/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017,Publicado no DJE 30/05/2017)” [Destaquei]

“REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTODE TRANSPORTE ESCOLAR ADEQUADO - ALUNOS DA ZONA RURAL – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA - MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
Não há se falar em perda superveniente do objeto quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar. Nas Ações Civis Públicas propostas com vistas a garantir a implementação de políticas públicas de acesso à educação, tem-se que a intervenção do Poder Judiciário em atos do Poder Executivo não caracteriza ofensa à Separação dos Poderes, uma vez que visa garantir direito fundamental de crianças e adolescentes à educação.
Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da Reserva do Possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado
. Desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, por existir meios mais eficazes de obter a efetividade da prestação jurisdicional, além desta recair à coletividade
. (N.U 0010622-79.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)” [Destaquei]

Segundo o recorrente, o prazo imposto na decisão agravada é exíguo para a elaboração do projeto e a realização das modificações a serem feitas na referida unidade escolar e, por isso, fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e pode afetar a qualidade dos serviços a serem ali executados.

No que diz respeito ao prazo estipulado para conclusão da perícia e realização do projeto para as reformas - 120 dias - justifica-se, tendo em vista que os problemas estruturais na escola em questão são de conhecimento do Agravante há mais de 04 (quatro) anos (Id. 863632), bem como as desconformidades se apresentam há mais de 6 (seis) anos, certo é que o ente público teve tempo suficiente para fazer frente ao cumprimento da obrigação, não havendo falar, pois, em exiguidade do prazo para tanto.

Quanto ao Agravo Interno, como se vê, o recurso, na realidade, não trouxe nenhum argumento novo capaz de alterar a decisão agravada, limitou-se a repetir as teses já trazidas no Agravo de Instrumento.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, e diante da aptidão do julgamento do recurso principal, julgo prejudicado ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020